Tribunal: STF
Processo: HC 108388
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecentes. Condenação. 2. Pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo (2/3). 3. Paciente que preenche requisitos para concessão da minorante. 4. Compete ao Juízo de origem, dentro do seu livre convencimento e segundo as peculiaridades do caso, aplicar, de forma suficientemente motivada, redução da pena de 1/6 a 2/3. Precedentes do STF. 5. Ordem concedida parcialmente para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de origem que aplicou redutor no patamar de ¼.